Tribunal: TJSP
Processo: 1002366-11.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342669
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002366-11.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são apelados CLEUDINEIA APARECIDA RICARDO DA SILVA
GOMES, JONAS FRANCISCO COSTA, GISELE DE SOUZA DA COSTA, ADELINO SOUZA DA
SILVA, ANA PAULA BARBOSA MIRANDA OLIVEIRA, ANA SUELY MAGALHÃES RIBEIRO,
CLEIDE RODRIGUES DE CASTRO, MARIA DAS DORES CONCEIÇÃO CAMARGO, FABIO
ALESSANDRO DE FARIA, IRACEMA SOUZA DOS SANTOS, JOSÉ BENTO DE SOUZA, JOSÉ
JOAQUIM FRANCISCO, LENIR APARECIDA MAZIERO MALTA, LUIZ CARLOS HORTENCIO
SANCHES, MARIA APARECIDA LEITE, VILMA BONIFACIO KLEIN, PAULO HENRIQUE HITA,
ROBERTH ARAUJO DE JESUS, MARIA DO CARMO SILVA DE ASSIS, MARIA MADALENA
GUALBERTO DE SOUZA, NEIDE DE FÁTIMA PEREIRA FAGUNDES, NERISVALDA GAMA DA
CONCEIÇÃO AMARAL, PAULA GUIMARÃES PASSOS, VICENTINA DE FÁTIMA GONÇALVES,
MARIA DO CARMO CRUZ, ROMUALDO LUCIO BARBOSA XAVIER, ROSELY ESPINDOLA
CHAVES, ROSIANE DOS SANTOS, SIDNEI GONÇALVES DO CARMO e VALDETE APARECIDA
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a revisão do
julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002366-11.2015.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30583
2
VOTO No 30.583
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002366-11.2015.8.26.0053
APELANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
APELADOS: CLEUDINÉIA APARECIDA RICARDO DA SILVA GOMES E OUTROS
Juíza de 1a instância: Liliane Keyko Hioki
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO
(CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
DE SENTENÇA. Diferenças Salariais devidas a servidores públicos
do Município de São Paulo. Juros e correção monetária.
Adequação do julgado, para adotar a orientação do STF no RE
870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema
905). Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de embargos à execução de sentença opostos pelo
Município de São Paulo em face de Cleudinéia Aparecida Ricardo da Silva
Gomes e outros, alegando excesso de execução em razão da não aplicação,
para fins de correção monetária, da norma prevista no artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
A r. sentença julgou improcedente a impugnação (fls. 143/145).
Inconformado, insurge-se o Município, sustentando, em síntese,
que a Lei 11.960/09 continua em vigor, pois evidente a impossibilidade da
aplicação da decisão proferida pelo STF nas ADI's 4.357 e 4.425 enquanto
não modulados seus efeitos (fls. 148/154).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002366-11.2015.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30583
3
Esta 12a Câmara de Direito Público, em julgamento proferido
em 28.08.2015, deu provimento em parte ao recurso, para determinar a
aplicação dos juros e correção monetária de acordo com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.270.439/PR (fls.
173/178).
Os embargos de declaração opostos pelo Município (fls.
190/194) foram acolhidos, sem infringência do julgado (fls. 196/201).
A Fazenda Municipal interpôs recursos extraordinário (fls.
203/216) e especial (fls. 217/228), os quais foram sobrestados (fls. 238/239).
Posteriormente, diante do julgamento, pelo Supremo Tribunal
Federal, do recurso extraordinário interposto no mérito do REsp no
1.492.221/PR (Tema no 905/STJ) e do RE no 870.947/SE (Tema no 810), o
Presidente da Seção de Direito Público deste Tribunal, em cumprimento ao
disposto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a
devolução dos autos à Turma Julgadora, para realização do juízo de
retratação (fls. 241/243 e 244/245).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A revisão do julgado deve ser acolhida.
Trata-se de execução de sentença em que o Município de São
Paulo foi condenado ao pagamento de verbas remuneratórias a servidores
públicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002366-11.2015.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30583
4
Os
embargos
opostos
pela
Fazenda
Municipal
foram
parcialmente acolhidos, para determinar a aplicação de juros e correção
monetária de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp 1.270.439/PR.
No que tange aos consectários legais, a partir do julgamento
definitivo do RE no 870.947/SE (Tema no 810), pelo Supremo Tribunal
Federal, não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem
adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que
devem seguir os critérios determinados no referido julgado.
No caso em apreço, como se trata de pagamento de verba
remuneratória a servidores públicos, os juros moratórios devem incidir no
percentual estabelecido para a caderneta de poupança e a correção
monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.
Em relação à modulação, impende consignar que o Superior
Tribunal de Justiça, reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo 1o-
F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, após a
decisão da Suprema Corte no RE no 870.947/SE (Tema no 810), assentou o
entendimento no sentido de ser descabida a modulação dos efeitos da
referida decisão em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório (REsp no 1.492.221/PR, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j. 22.02.2018, DJe 20.03.2018, submetido ao
regime dos recursos repetitivos).
Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão de fls.
173/178, para adotar a orientação do Supremo Tribunal Federal no RE no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002366-11.2015.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30583
5
870.947/SE (Tema no 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.492.221/PR (Tema no 905).
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.